Tribunal: TJMT
Processo: 1010229-24.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010229-24.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WALACE CRISTALDO MOREIRA - CPF: 004.596.881-03 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), ALMIR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 818.936.471-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RONDON JUNIOR - CPF: 008.910.921-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. nulidades da sentença e das provas não identificadas. provas suficientes para condenação. pena imposta e regime adequados. recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas visando a anulação da sentença ou das provas e absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: 1) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 2) ilegalidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar; 3) suficiência probatória para a condenação; 4) existência de circunstâncias a ensejar redução da pena.

III.
Razões de decidir

Se a condenação por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) encontra-se motivada na incompatibilidade da conduta do apelante com a de simples usuário (Lei no 11.343/2006, art. 28), não se reconhece nulidade por ausência de fundamentação.

O policiamento preventivo e ostensivo,
a fim de salvaguardar a segurança pública
constitui elemento inerente à função conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro.

A busca pessoal, realizada em via pública, em conformidade com a lei processual penal, cuja execução independe de mandado judicial, condicionando-se apenas à fundada suspeita de que a pessoa oculta consigo objetos ilícitos, o que ocorre após quando a pessoa dispensa porções de droga ao visualizar os agentes policiais.

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida apreensão de drogas e dinheiro em poder do apelante, em via pública, e autorização da esposa do apelante], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões domiciliares, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 22 (vinte e duas) porções fracionadas e 1 (um) tablete inteiro - intermediária da cadeia comercial, somadas às apreensões de apetrechos [rolo de plástico filme e balanças de precisão] e caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas [forma de acondicionamento da droga; apreensão de apetrechos, dinheiro e caderno de anotações], são suficientes para comprovar o tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Se, na data da sentença, o apelante registrava condenação definitiva por tráfico de drogas anterior a este fato, com trânsito em julgado posterior, encontra-se caracterizados os maus
antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base

A quantidade de droga [1.044Kg de pasta-base de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade.

A pena de reclusão imposta - 6 (seis) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e quantidade/natureza de drogas
-
justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
”

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
Lei no 11.343/2006, art. 28, art. 33, caput, § 4o, e art. 42; CF/88, art. 144, § 5o; CPP, art. 240, § 2o, e art. 244; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência citada
: STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2.10.2023; HC 230.232, Rel. Min. André Mendonça, 9.10.2023; RHC 219955/SC – Rel. Min. André Mendonça, 12.11.2022; STJ,
AgRg no HC no 750.295/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado, 15.12.2023; AgRg no HC no 758.678/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 21.11.2022; AgRg no HC no 786.579/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 13.3.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024;
AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato, 21.9.2023;
AgRg no HC no 892.275/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,18.3.2024; AgRg no HC no 879.253/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 21.3.2024; AgRg no AREsp no 769.707/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 10.8.2016; AgRg no HC 718.845/SP, Rel.a Min.a Laurita Vaz, 25.4.2022; TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; AP NU 1003250-70.2021.8.11.0013, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024;
TJMT, HC NU 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 10.7.2022; AP NU 1017513-20.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 18.7.2023; AP NU 0000152-50.2014.8.11.0107, Primeira Câmara Criminal, 17.6.2024;
AP 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019; AP NU 1002602-21.2023.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.8.2024;

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1010229-24.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WALACE CRISTALDO MOREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WALACE CRISTALDO MOREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (NU 1010229-24.2022.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 225813748).

O apelante suscita: a) nulidade da
“sentença”
por
“ausência de fundamentação”
; b) ilegalidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar sob assertivas de que teriam sido realizadas sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a
“existência de circunstâncias atenuantes”
ensejaria o
“ajuste das penas impostas”
.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença ou as provas decorrentes da busca e apreensão pessoal e domiciliar e, por conseguinte, absolvido, também por falta de provas. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 228936674).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 233623171).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO - SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - COLHEITA DE PROVAS NULAS - ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES DEFENSIVAS. Sentença devidamente formulada e fundamentada. Autoria devidamente comprovada - diligências - materialidade e depoimentos policiais. Licitude das provas colhidas - presença de fundadas razões para abordagem pessoal e crime permanente para entrada domiciliar. Dosimetria sem mácula. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 234152687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação sob assertiva de que o Juízo singular
“não teria explicado de forma clara e detalhada os motivos pelos quais desconsiderou as alegações de que a pasta base de cocaína era para uso pessoal e não para tráfico”
.

Transcreve-se o seguinte trecho da sentença:

“Importa ressaltar que a quantidade de droga apreendida, a saber: 24,19g (vinte e quatro gramas e dezenove centigramas) de cocaína, já fracionada em 22 (vinte e duas) porções, e um tablete com massa de 1.020kg (um quilograma e vinte centigramas) desse mesmo entorpecente, aliada à apreensão de duas balanças de precisão, colher, faca e vasilha todos com resquícios de cocaína, além de caderno com anotações da mercancia ilícita de entorpecentes; e às circunstâncias da ocorrência em que o denunciado dispensou parte da droga que trazia consigo ao avistar a viatura policial, e à prova testemunhal amealhada, corroboram a finalidade mercantil.

Ainda que o acusado sustente sua condição de usuário, convém registrar que a quantidade de droga apreendida (1.044,19kg de COCAÍNA), aliada a apreensão de petrechos relacionados a traficância (2 balanças de precisão, 3 potes de plásticos, rolo de plástico filme, 2 cadernos de contabilidade da traficância e utensílios domésticos com resquícios de cocaína), se revela incompatível com o sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n.o 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil.

A propósito, valho-me do seguinte ensinamento de Alexandre de Moares e Gianpaolo Poggio Smanio:

‘Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama;
diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente.’
(MORAES, Alexandre de, & SMANIO, Gianpaolo Poggio, Legislação Penal Especial, Atlas, 8a ed., 2005, fls. 137) (negritei).

Ademais, a simples condição de usuário do réu não exclui a de traficante, como reiteradamente tem se posicionado nossa Jurisprudência.

Destaco aresto deste e. Tribunal (TJ/MT):

‘[...] a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio.’ (Apelação Criminal no 84764/2011 - Relator: Des. Luiz Ferreira de Souza - 28.11.2012)

E mais.

Enunciado n.o 3.
‘A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06’ (enunciado aprovado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 10532/2015 – TJMT).

Ora, o simples argumento de que o réu é somente usuários de drogas, não autoriza, por si só, o afastamento do delito de tráfico, tampouco pode desprezar a figura tão comum de traficante/usuário.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 225813748)

No caso, após reconhecer a materialidade e autoria do tráfico de drogas, o juiz da causa afastou a pretensão desclassificatória para uso, deduzida pela Defesa do apelante, por entender que se encontra demonstrada a finalidade mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas.

Atente-se que o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem “
as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos
” (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz.
Comentário ao artigo 93o, inciso IX.

In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Sobre o tema, destaca-se aresto desta e. Câmara

“Não há que se falar em
ausência
de
fundamentação
da
sentença
, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma
suscinta
.”
(TJMT, AP NU 1003250-70.2021.8.11.0013 - Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024)

Se a condenação por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) encontra-se motivada na incompatibilidade da conduta do apelante com a de simples usuário (Lei no 11.343/2006, art. 28), não se reconhece nulidade por ausência de fundamentação.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ilegalidade das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar ao argumento de que não foram precedidas de autorização judicial e/ou fundadas suspeitas de flagrante deito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Almir Souza dos Santos e Jorge Rondon Junior Santos
] que, durante patrulhamento ostensivo, no
dia 15.6.2022, por volta das
17h30min
, no bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá/MT, a equipe policial visualizou o apelante saindo do
“fundo de um barracão”
com um capacete na mão. Ao perceber a presença da viatura, o apelante arremessou e/ou deixou o capacete cair ao solo, no qual havia uma sacola. Após verificarem o conteúdo da embalagem, localizaram 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína, motivo pelo qual deram
“ordem de parada”
ao apelante. Durante busca pessoal, encontraram outras 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína e o valor de R$20,00 (vinte reais), na posse do apelante, e no interior do capacete havia outra porção de pasta-base de cocaína. Na abordagem, o apelante lhes revelou ter iniciado a venda de substâncias entorpecentes, recentemente, apenas para alguns conhecidos, bem como que havia chegado naquele local em uma motocicleta [Honda Titan, placa QCI 2120] e indicou o endereço de sua residência [Rua Tiradentes, no 114, Bairro Renascer, Cuiabá/MT], na qual nada de ilícito foi encontrado, após ter sido autorizada a busca por Luane Graziele Vieira Ferreira [esposa do apelante], que informou que o apelante frequentava a casa ao lado e se houvesse algo de errado, seria naquele local [Rua Tiradentes, no 134, Bairro Renascer, Cuiabá/MT]. O apelante trazia consigo a chave do portão daquele imóvel, no qual
foram apreendidos 1 (um) tablete de cocaína, 1 (uma) colher e 1 (uma) faca com resquícios de cocaína, 1 (um) rolo de plástico filme e 2 (duas) balanças de precisão (ID 22581393; Relatório de Mídias - ID 225813736/ID 225813738).

As 22 (vinte e duas) porções individuais de pasta-base de cocaína totalizaram 24,19g (vinte e quatro gramas e dezenove centigramas) e o tablete, também de pasta-base de cocaína, 1.020Kg (um quilo e vinte gramas), conforme Laudo Pericial no 3.14.2022.86324-01 (ID 225813662).

A apreensão de 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína e o valor de R$20,00 (vinte reais), na posse do apelante, ocorreu após localização de 10 (dez) porções de pasta-base de cocaína dispensadas por ele ao visualizar a viatura policial.

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC NU 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Nesse quadro, a busca pessoal, realizada em via pública, ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, art. 240, § 2o), cuja execução independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que a pessoa oculta consigo objetos ilícitos, o que ocorre, por corolário lógico, após jogar porções de droga em via pública.

Frise-se que o c. STF firmou recente entendimento de que não há inobservância do disposto nos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta antecedente do apelante, que despejou drogas ao avistar a viatura policial (HC 230.232 - Relator: Min. André Mendonça - 9.10.2023).

No mesmo sentido, o c. STJ considerou lícita a busca pessoal
“quando o acusado é avistado pelos policiais e vem a dispensar drogas que estavam na sua posse, presente está a justa causa que viabiliza a busca pessoal e a consequente busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial”
(AgRg no HC n. 750.295/RS - Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado - 15.12.2023).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“É lícita a prova produzida a partir de busca pessoal e domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.”
(AP NU 1017513-20.2021.8.11.0042, Relator: Des. Jose Zuquim Nogueira - 18.7.2023)

Quanto à busca domiciliar, realizada em duas residências [Rua Tiradentes, no 114 e no 134, Bairro Renascer, Cuiabá/MT], verifica-se que ocorreram em continuidade à busca pessoal, após apreensão de porções de pasta-base de cocaína fracionadas e o valor de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, na posse do apelante, e autorização de ingresso pela esposa do apelante [Luane Graziele Vieira Ferreira], a qual revelou aos agentes públicos que àquele local era frequentado pelo apelante e também que se
“houvesse algo de errado
”, seria naquela casa.

Nesse contexto, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida apreensão de drogas e dinheiro em poder do apelante, em via pública, e autorização da esposa do apelante], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões domiciliares, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 786.579/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2023).

Enfim, não se ignora as decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC no 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a casa não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 7.5.2021), sobretudo em continuidade de diligências persecutórias em tráfico de drogas, dado o caráter permanente do crime.

Sob essa ótica, não se reconhece a alegada ilicitude das provas decorrentes das buscas pessoal e domiciliar.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 15 de junho de 2022, por volta das 17h30min, na BR-364, em frente ao CISC Sul, no Bairro Jardim Passaredo, nesta cidade, o denunciado Walace Cristaldo Moreira, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 22 (vinte e duas) porções de pasta base cocaína, com massa total de 24,19g (vinte e quatro gramas e dezenove centigramas). Na mesma data e circunstância, em uma residência localizada na Rua Tiradentes, n.o 134, no Bairro Jardim Renascer, o denunciado Walace Cristaldo Moreira guardava, para outros fins que não o consumo pessoal 01 (um) tablete de pasta base de cocaína, com massa total de 1,020 kg (um quilograma e vinte centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.86324-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Walace Cristaldo Moreira, como incurso nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03 [...].
”
(Natanel Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça – ID 225813683)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Denota-se que o acusado, em seu interrogatório judicial, negou a propriedade da droga apreendida, bem como qualquer envolvimento com a comercialização ilícita de substâncias entorpecentes, ressaltando que nada de ilícito foi encontrado consigo ou em sua residência.

Relatou que estava em seu galpão na BR 364, espalhando cascalho num aterro quando foi abordado pela guarnição da polícia militar. Negou que tivesse dispensado um capacete com drogas ao avistar a viatura, justificando que os agentes de polícia, após sua checagem, verificaram que possui antecedentes por tráfico e, por isso, pediram para ir até sua residência, com o que concordou.

Explicou que nada de ilícito foi apreendido em sua casa e que todo o entorpecente foi localizado numa residência vizinha que, segundo informou, é utilizada por usuário para o consumo de drogas.

Ainda negou que tivesse a chave da citada residência e afirmou acreditar que sua esposa não informou aos militares que ele frequentava o imóvel. Em seu interrogatório policial, ocasião em que estava acompanhado de advogado, o denunciado preferiu fazer uso de seu direito constitucional e permanecer em silêncio (Id. 89943286).

Muito embora o réu tenha negado a propriedade do narcótico e dos petrechos apreendidos, assim como qualquer envolvimento com a traficância, as provas amealhadas nos autos apontam em sentido contrário.

Com efeito, os policiais militares ALMIR SOUZA DOS SANTOS e JORGE RONDON JUNIOR, em seus depoimentos judiciais, foram cautelosos em descrever a ocorrência, afirmando que faziam o patrulhamento na região do Jardim Passaredo, nesta capital, quando se depararam com o denunciado que, ao avistar a viatura policial, dispensou ao solo um capacete e uma sacola, situação essa que deu azo à fundada suspeita e motivou a abordagem dele. Salientaram que ao verificar o que havia na sacola que foi dispensada pelo denunciado junto com o capacete, constataram tratar-se de algumas porções de pasta base de cocaína.

Relataram que então, dando prosseguimento à diligência, seguiram para a residência do denunciado, todavia, nas buscas encetadas no imóvel nada de ilícito foi encontrado.

Consignaram que a esposa do denunciado informou à guarnição que ele frequentava uma residência ao lado, cuja chave estava em poder do acusado, onde também realizaram buscas e lograram encontrar diversas porções de substância entorpecente da espécie cocaína. Em seu depoimento o PM ALMIR SOUZA DOS SANTOS asseverou que, ao ser indagado, o denunciado admitiu que às vezes fornecia drogas para pessoas que conhecia no bairro Jardim Passaredo, nesta capital.

Nessa esteira, convém destacar o relato dos agentes de polícia supramencionados no curso da fase investigativa. Confira-se: [...]

Registre-se que a narrativa policial é totalmente corroborada pelo termo de exibição e apreensão (Id. 89943282) e pelo laudo pericial n. o 3.14.2022.86324-01, nos quais constam que foram apreendidos 22 (vinte e duas) porções que juntas pesaram 24,19g (vinte e quatro gramas e dezenove centigramas) e 01 (um) tablete com massa de 1.020kg (um quilograma e vinte centigramas) todas com resultado positivo para COCAÍNA, além de 01 (uma) colher de sopa, 01 (uma) faca, 01 (uma) vasilha plástica e 02 (duas) balanças de precisão todos com resquícios desse mesmo entorpecente.

Além disso, consta ainda a apreensão de rolo de plástico filme, petrecho comumente utilizado para o embalo da droga em pequenas porções para a disseminação, e dois cadernos de anotações da contabilidade do tráfico de drogas, cuja cópia foi entranhada no Id. 89942585 e 89942586.

Aliás, numa dessas anotações consta: ‘410g de óleo’ e ‘2kg bagulho’ expressões sabidamente empregadas para se referir à cocaína e maconha, respectivamente, além de anotações de valores repassados, não havendo dúvidas, portanto, que relativas ao comércio ilícito de drogas. [...]

Por oportuno, não é demais lembrar que a apreensão de petrecho no mesmo contexto fático, como no caso em apreço em que foram apreendidos balança de precisão e rolos de plástico filme, comumente usados para o fracionamento e embalagem da droga em pequenas porções, além de colher, faca e vasilha plástica com resquícios de droga, aliás do mesmo entorpecente apreendido, corrobora a finalidade mercantil do narcótico.

Concernente à negativa vazia do denunciado, convém assinalar que totalmente rechaçada pelo conjunto probatório. [...]

Registre-se que a negativa do réu acerca da propriedade das drogas apreendidas, bem como de seu envolvimento com a traficância, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova capaz de rechaçar o robusto conjunto de provas amealhado nos autos. [...]

Importa ressaltar que a quantidade de droga apreendida, a saber: 24,19g (vinte e quatro gramas e dezenove centigramas) de cocaína, já fracionada em 22 (vinte e duas) porções, e um tablete com massa de 1.020kg (um quilograma e vinte centigramas) desse mesmo entorpecente, aliada à apreensão de duas balanças de precisão, colher, faca e vasilha todos com resquícios de cocaína, além de caderno com anotações da mercancia ilícita de entorpecentes; e às circunstâncias da ocorrência em que o denunciado dispensou parte da droga que trazia consigo ao avistar a viatura policial, e à prova testemunhal amealhada, corroboram a finalidade mercantil.

Ainda que o acusado sustente sua condição de usuário, convém registrar que a quantidade de droga apreendida (1.044,19kg de COCAÍNA), aliada a apreensão de petrechos relacionados a traficância (2 balanças de precisão, 3 potes de plásticos, rolo de plástico filme, 2 cadernos de contabilidade da traficância e utensílios domésticos com resquícios de cocaína), se revela incompatível com o sugerido pelo art. 28, §2o, da Lei n.o 11.343/06, demonstrando, por si, a finalidade mercantil. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado WALACE CRISTALDO MOREIRA, [...], nas sanções do art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06; bem como para ABSOLVÊ-LO da imputação conferida pelo art. 12 da Lei n. 10.826/2003, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei no 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese, foram apreendidas 1.044,19kg (um quilograma, quarenta e quatro gramas e dezenove centigramas) de COCAÍNA, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior (autos n. 25120-77.2016.811.0042), consoante se denota dos extratos de Id. 89943458, Id. 91474164 e Id. 93304227. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa. [...]

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual,
MANTENHO
a pena do condenado em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei no. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, ostenta maus antecedentes pelo mesmo delito de tráfico de drogas e ainda, se dedica as atividades criminosas, ressaltando que ostenta condenação transitada em julgado em 08/05/2024, por tráfico de drogas praticado em 09/08/2016 (autos n. 0025120-77.2016.8.11.0042). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos
cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor de
WALACE CRISTALDO MOREIRA,
brasileiro, convivente, chefe de almoxarifado na empresa Movido Açaí, natural de Cuiabá/MT, nascido em 10/12/1975, portador do RG n. 1522423-6 SSPMT e inscrito no CPF n. 004.596.881-03, filho de Wilson Moreira de Alvarenga e Dinorah Franco Cristaldo, residente na Rua Tiradentes, n. 114, Quadra n. 09, bairro Jardim Renascer, em Cuiabá/MT, telefone: (65) 99915-7897, no patamar de
06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios,
APLICO a

pena de multa
em
600 (seiscentos) dias
, que atento ao art. 60,
caput
, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o, ambos do Código Penal, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, os maus antecedentes,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
[...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 225813748)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.230961 (ID 225813192) e Laudo Pericial no 3.14.2022.86324-01 (ID 225813662), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Almir Souza dos Santos, policial militar (ID 225813193), Jorge Rondon Junior Santos, policial militar (ID 225813194),
e
WALACE CRISTALDO MOREIRA, apelante (ID 225813196).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Almir Souza dos Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 225813736/ID 225813738), Jorge Rondon Junior Santos, policial militar (Relatório de Mídias - ID 225813736/ID 225813738),

WALACE CRISTALDO MOREIRA, apelante (Relatório de Mídias - ID 225813736/ID 225813738).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Almir Souza dos Santos [policial militar] relatou, na fase policial, que

“
o grupo de apoio a (viatura 7F48) encontrava-se em patrulhamento pelo bairro JD Passaredo quando, ao passar em frente a um barracão desativado próximo a BR 364, avistou um indivíduo vindo do fundo do terreno deste barracão em direção à rua com um capacete de motocicleta em uma das mãos”; “ao avistar a viatura esse indivíduo jogou o capacete ao solo, momento em que caiu de dentro do capacete um invólucro de sacola plástica aparentando conter entorpecentes”; “nesse momento a equipe desembarcou e verificou que de fato se tratava de substâncias análogas a pasta base de cocaína”; “haviam 10 (dez) pedras na sacola que caiu do capacete; que então deram ordens de parada e abordagem ao suspeito Walace e durante a busca pessoal também foi localizado outro involucro de sacola plástica contendo 11 pedras de substâncias análogas a pasta base de cocaína no bolso da bermuda dele”; “também havia um chaveiro prata tipo meia lua com uma chave de portão e a importância de r$ 20,00 (vinte reais)”; “ao revistar o capacete, foi localizada mais 01 uma pedra média de substância análoga a pasta base de cocaína que estava escondida dentro do isopor de proteção do capacete”; “indagado ao suspeito Walace a respeito da origem e destinação do entorpecente, o suspeito disse que havia começado a vender o entorpecente recentemente e que só fazia vendas para alguns conhecidos”; “o suspeito Walace disse para a equipe que havia chegado ali no local em uma motocicleta Titan cor prata placa QCI 2I20, a qual estava ao lado do barracão; que informou ainda que é morador da Rua Tiradentes, número 114, do bairro renascer”; “a equipe então deslocou até esse endereço onde foi deixada a motocicleta pertencente ao suspeito Walace aos cuidados de sua esposa, a senhora Luane Graziele Vieira Ferreira, RG: 16472659 MT”; “ao informá-la sobre a prisão do suspeito, foi indagado se na residência havia mais algum tipo de entorpecente pertencente a Walace, sendo negado pela senhora Luana”; “ela permitiu inclusive a entrada da equipe para fazer buscas, caso a equipe julgasse necessário”; “feita a busca na residência do suspeito, nada de ilícito foi localizado, mas a senhora Luane disse que o suspeito Walace frequentava muito a casa ao lado, onde morava apenas uma senhora, e que se houvesse algo de errado seria lá; que a guarnição questionou Luane sobre a chave localizada no bolso da bermuda de Walace e, ao visualizar o chaveiro de meia lua com a chave, ela informou que seria do portão da referida casa; que a chave de fato abriu o portão da residência (Rua Tiradentes n. 134); que numa busca no fundo do quintal foi localizado pelo CB PM Rondon, em cima de um sofá velho coberto com um colchão, uma bolsa térmica de cor branca na qual continha um tablete de substância análoga a pasta base de cocaína e os demais materiais aprendidos”; “a apreensão foi exibida para a senhora Luane e, após ser recolhido, o material foi entregue na central de flagrantes, juntamente com o suspeito Walace”
(ID 225813193); na audiência de instrução, que “
a nossa viatura em rondas ali pelo bairro Jardim Passaredo, ao passar em frente a esse galpão que fica às margens da BR, nas proximidades desse CISC, nos deparamos com o WALLACE saindo de dentro desse galpão, um galpão que não é fechado na frente”; “ao perceber a viatura, houve aí essa situação do capacete cair, ou eu não tenho certeza se foi arremessado ou não, e nos levantou essa questão de abordá-lo em razão desse capacete ter caído”; “quando caiu o capacete caiu, caiu uma sacola junto, uma sacola pequena junto”; “foi feita a abordagem, verificado ali que continha porções pequenas de substâncias análoga à pasta base, foi verificado que tinha no capacete um outro pedaço também de substâncias e todas as frações pequenas de substância análoga à pasta base”; “ele nos relatou que não morava lá, que ele era proprietário desse galpão, mas que não morava ali perto, morava no bairro Jardim Renascer”; “disse que estava ali com uma motocicleta e aí, em razão de ter que conduzi-lo até a delegacia e ter que deixar essa motocicleta aos cuidados de alguém, fomos até a residência dele no bairro Jardim Renascer, para que fosse deixado essa motocicleta”; “ali conversamos com a esposa dele, relatamos sobre a prisão por essa posse de entorpecente, perguntando se ela tinha conhecimento de alguma prática criminosa dele relativa a entorpecente”; “ela disse que não sabia”; “foi perguntado se na rua ali tinha algum lugar que ele frequentava, porque a gente tinha uma chave, ele estava com uma chave, e ela falou que ele ia ao lado, numa senhora ao lado, às vezes ia nessa senhora”; “no momento, na casa não tinha ninguém, a chave que estava com ele abriu um dos portões dessa localidade”; “aí foi feito uma busca no quintal dessa casa, apareceu uma casa abandonada ali, apesar de morar gente, parecia um pouco abandonada, não conseguimos contato com ninguém, porém um dos policiais encontrou outras porções de substância análoga à pasta base no fundo do quintal”; “fizemos também a apreensão desse material”; “apresentamos ele inclusive para a esposa do WALLACE dizendo que havíamos encontrado e fizemos a apresentação na delegacia, do WALLACE e desse material; “a casa, eu não me recordo se ela estava fechada a porta, as portas”; “pelo que me recordo, a porta do fundo nem estava fechada, ela estava encostada, e aí verificamos que havia um ar de abandono ali, apesar de a mulher dele dizer que uma dona vivia nesta casa, mas parecia uma casa abandonada”; “não havia ali móveis, muitas coisas que indicasse morar gente, não”; “parecia que era frequentada por outras pessoas também aquele ambiente ali, como usuários”; “ essa chave, ela abriu o portão, eu não sei, abriu um dos portões que dá acesso a esse quintal”; “essa chave abriu sim”; “ele nos disse que trabalhava numa empresa, numa empresa parece de açaí, que ele era usuário, usava, e às vezes ele tinha um conhecido ali no Passaredo e, às vezes ele passava ou vendia alguma coisa para pessoas conhecidas ou pra pessoa conhecida dele ali no Jardim Passaredo, no bairro, mas a atividade dele informada pra gente é que ele trabalhava nessa empresa de açaí”; “é uma casa, pelo que eu me recordo, é uma casa ao lado da casa dele”; “não era pelo quintal dele”; “não chegamos de fazer diligências em razão de termos de fazer a entrega na Delegacia”; “parecia local que pessoas utilizavam ali como o uso de drogas, um pouco abandonada a casa”
(Relatório de Mídias - ID 225813736/ID 225813738);

- Jorge Rondon Junior Santos [policial militar] declarou, na Delegacia de Polícia, que
“acompanhou as buscas e abordagens”; “ratifica a narrativa do boletim de ocorrência; que desse modo narra que o grupo de apoio a (viatura 7F48) encontrava-se em patrulhamento pelo bairro Jd Passaredo quando, ao passar em frente a um barracão desativado próximo a BR 364, avistou um indivíduo vindo do fundo do terreno deste barracão em direção à rua com um capacete de motocicleta em uma das mãos”; “ao avistar a viatura esse indivíduo jogou o capacete ao solo, momento em que caiu de dentro do capacete um invólucro de sacola plástica aparentando conter entorpecentes; que nesse momento a equipe desembarcou e verificou que de fato se tratava de substâncias análogas a pasta base de cocaína”; “haviam 10 (dez) pedras na sacola que caiu do capacete; que então deram ordens de parada e abordagem ao suspeito Walace e durante a busca pessoal também foi localizado outro involucro de sacola plástica contendo 11 pedras de substâncias análogas a pasta base de cocaína no bolso da bermuda dele; que também havia um chaveiro prata tipo meia lua com uma chave de portão e a importância de r$ 20,00 ( vinte reais)”; “ao revistar o capacete, foi localizada mais 01 uma pedra média de substância análoga a pasta base de cocaína que estava escondida dentro do isopor de proteção do capacete; que indagado ao suspeito Walace a respeito da origem e destinação do entorpecente, o suspeito disse que havia começado a vender o entorpecente recentemente e que só fazia vendas para alguns conhecidos; que o suspeito Walace disse para a equipe que havia chegado ali no local em uma motocicleta Titan cor prata placa QCI 2I20, a qual estava ao lado do barracão”; “informou ainda que é morador da Rua Tiradentes número 114 do Bairro Renascer”; “a equipe então deslocou até esse endereço onde foi deixada a motocicleta pertencente ao suspeito Walace aos cuidados de sua esposa, a senhora Luane Graziele Vieira Ferreira, RG: 16472659 MT; “ao informá-la sobre a prisão do suspeito, foi indagado se na residência havia mais algum tipo de entorpecente pertencente a Walace, sendo negado pela senhora Luana”; “ela permitiu inclusive a entrada da equipe para fazer buscas, caso a equipe julgasse necessário”; “feita a busca na residência do suspeito, nada de ilícito foi localizado, mas a senhora Luane disse que o suspeito Walace frequentava muito a casa ao lado, onde morava apenas uma senhora, e que se houvesse algo de errado seria lá”; “a guarnição questionou Luane sobre a chave localizada no bolso da bermuda de Walace e, ao visualizar o chaveiro de meia lua com a chave, ela informou que seria do portão da referida casa; que a chave de fato abriu o portão da residência (Rua Tiradentes n. 134)”; “numa busca no fundo do quintal foi localizado pelo CB PM Rondon, em cima de um sofá velho coberto com um colchão, uma bolsa térmica de cor branca na qual continha um tablete de substância análoga a pasta base de cocaína e os demais materiais aprendidos”; “a apreensão foi exibida para a senhora Luane e, após ser recolhido, o material foi entregue na central de flagrantes, juntamente com o suspeito Walace”
(ID 225813194); na audiência de instrução, que “
a gente estava ali pelo Bairro Jardim Passaredo, próximo à BR, e quando passou em frente desse galpão, aí foi visualizado pelos outros dois policiais, ele dispensando um capacete caindo entorpecente. Foi feita a abordagem nele e localizado umas pedrinhas de entorpecente”; “ao lado da residência dele lá, numa casa aparentemente abandonada foi localizado mais entorpecente também, lugar onde ele frequentava”; “é o lado, é o lado da residência dele”; “não senhor”; “a esposa dele relatou pra gente que ele ia muito lá, né”; “ele tinha a chave de lá, que depois ele relatou que ia lá para fazer uso de entorpecentes”; “aparentemente sim, porque parece que não morava ninguém”; “toda trancada”; “foi localizado entorpecente lá no fundo dela”; “não, essa que foi localizada lá na residência, não”; “ele falou que utilizava lá para fazer uso porque a esposa dele não aceita lá na residência dele”; “sim”
(Relatório de Mídias - ID 225813736/ID 225813738);

- WALACE CRISTALDO MOREIRA [apelante] permaneceu em silêncio, perante a autoridade policial (ID 225813196); em Juízo, negou a autoria alegando que “
estava em seu galpão na BR 364, espalhando cascalho num aterro quando foi abordado pela guarnição da polícia militar”; “não dispensou um capacete com drogas ao avistar a viatura”; “os agentes de polícia, após sua checagem, verificaram que possui antecedentes por tráfico e, por isso, pediram para ir até sua residência, com o que concordou”; “nada de ilícito foi apreendido em sua casa e que todo o entorpecente foi localizado numa residência vizinha”; “a casa é utilizada por usuário para o consumo de drogas”; “não tinha a chave dessa residência”; “acredita que sua esposa não informou aos militares que frequentava o imóvel”
(Relatório de Mídias - ID 225813736/ID 225813738).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os policiais militares [Almir Souza dos Santos e Jorge Rondon Junior Santos] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 22 (vinte e duas) porções de pasta-base de cocaína, com peso de 24,19g (vinte e quatro gramas e dezenove centigramas), o valor de R$20,00 (vinte reais) e uma chave com
“chaveiro de meia lua”
, na posse do apelante [WALACE CRISTALDO MOREIRA], além de 1 (um) tablete de pasta-base de cocaína, com peso de 1.020Kg (um quilo e vinte gramas), 1 (uma) colher e 1 (uma) faca com resquícios de cocaína, 1 (um) rolo de plástico filme, 2 (duas) balanças de precisão e 1 (um) caderno de anotações [
“amigo Loba”
;
“410 g de óleo”
;
“2 K de bagulho”
;
“me passo 700 R”
;
“Tuca 400”
; nomes de pessoas; valores; números de telefone], na residência localizada à Rua Tiradentes, no 134, Bairro Renascer, Cuiabá/MT, no dia 15.6.2022, por volta das 17h30min, cuja chave do portão estava com o apelante (Relatório de Mídias - ID 225813736/ID 225813738).

A quantidade de [1.044Kg de pasta-base de cocaína] se mostra compatível com a traficância, visto que a pasta-base poderia ser diluída, sendo
capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

A forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína - 22 (vinte e duas) porções fracionadas e 1 (um) tablete inteiro - intermediária da cadeia comercial, somadas às apreensões de apetrechos [rolo de plástico filme e balanças de precisão] e caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000152-50.2014.8.11.0107, Primeira Câmara Criminal, 17.6.2024).

Essa pasta-base de cocaína possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$18.792,00 (dezoito mil, setecentos e noventa e dois reais), utilizando-se como referência o valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) o quilo, conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos
) -, a reforçar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

Por seu turno, a assertiva do apelante de que as substâncias entorpecentes não lhes pertenciam afigura-se inverossímil porque os “
policiais militares foram categóricos e uníssonos em afirmar, nas duas etapas do procedimento, que a abordagem do acusado se deu devido à atitude de fundada suspeita dele, que ao avistar a viatura policial dispensou ao solo o capacete que tinha nas mãos juntamente com algumas porções de cocaína, bem como que ele trazia consigo outras porções desse mesmo narcótico no bolso. Ademais, no imóvel ao lado da residência dele, cujo portão foi aberto com as chaves que o denunciado trazia consigo, foram apreendidas outras porções de cocaína e petrechos relacionados com o tráfico de droga, dentre eles, balança de precisão e outros objetos com resquícios de cocaína e caderno com anotações da comercialização ilícita de drogas”,
como bem pontuado pelo Juízo singular
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 225813748).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de
modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019; AP NU 1002602-21.2023.8.11.0078, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 30.8.2024).

Ressalte-se, ainda, que o apelante possui outra condenação por tráfico de drogas, decorrente da apreensão de 1 (um) tablete de cocaína, na sua posse, no dia 9.8.2016
(SEEU
2002493-64.2024.8.11.0042; ação penal NU 0025120-77.2016.8.11.0042
)
, a evidenciar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas diligências e flagrante, em harmonia com as demais provas [forma de acondicionamento da droga; apreensão de apetrechos, dinheiro e caderno de anotações], são suficientes para demonstrar o tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Destaca-se julgado desta e. Câmara:

“Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas.”
(TJMT, NU 1017595-71.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

Nesse contexto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a quantidade de drogas e os antecedentes.

O apelante, na data da sentença [4.7.2024], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 9.8.2016, ou seja, anterior a este fato [15.6.2022], com trânsito em julgado no dia 8.5.2024 (SEEU
2002493-64.2024.8.11.0042; ação penal NU 0025120-77.2016.8.11.0042
), a qual caracteriza maus
antecedentes, autorizando a exasperação da pena-base

(STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no AREsp no 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 10.5.2023).

Em seu turno, a quantidade de droga [1.044Kg de pasta-base de cocaína] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Destaca-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Sobre a fração, a elevação da pena em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa para 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis mostra-se mais benéfica que o patamar de 1/6 (um sexto) para cada uma delas usualmente adotado pelo c. STJ (AgRg no HC no 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023).

Assim sendo, impõe-se manter a pena-base 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa - foi transformada em provisória. Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), o apelante, na data do fato [15.6.2022] registrava condenação por tráfico de drogas cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 8.5.2024, a qual ensejou o reconhecimento dos maus antecedentes (SEEU
2002493-64.2024.8.11.0042; ação penal NU 0025120-77.2016.8.11.0042
).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC no 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Consequentemente, impõe-se manter a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Sobre o regime, a pena de reclusão imposta - 6 (seis) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e quantidade/natureza de drogas
-
justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2o e 3o do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp no 769.707/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2016; AgRg no HC 718.845/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.4.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024